Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. PESSOA JURÍDICA MANTENEDORA DE BANCO DE DADOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
1. “A atividade das mantenedoras do cadastro de banco de dados consiste em anotar as informações que lhes são fornecidas pelos credores, ou seja, pelas empresas usuárias de seus serviços, não lhes sendo atribuída a obrigação de verificar a veracidade das informações que lhes são fornecidas.” (STJ, AgInt no AREsp n. 923.432/DF)
2. Ainda que os demais réus não tenham comprovado a origem da dívida, não suporta a sucumbência a pessoa jurídica ré mantenedora de banco de dados, uma vez que não se responsabiliza pelas informações cadastradas pelos supostos credores.
3. Recurso conhecido e provido.